Tribunal: TJPA
Processo: 0066790-18.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0066790-18.2013.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MARCUS VINICIUS ALVES DO ROSARIO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AO SERVIÇO POR MAIS DE 30 DIAS CONSECUTIVOS. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUSPEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), no qual foi aplicada a penalidade de demissão por abandono de cargo, em razão de ausência ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, sem justificativa legal. O apelante sustenta nulidades no procedimento, alega violação ao contraditório e à ampla defesa, e questiona a imparcialidade de integrante da comissão processante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o PAD observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (ii) definir se houve nulidade do procedimento disciplinar por alegada suspeição de membro da comissão processante; (iii) aferir a legalidade da penalidade de demissão aplicada com base na infração disciplinar de abandono de cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade do ato administrativo disciplinar, não podendo adentrar no mérito da decisão administrativa quando respeitados os direitos e garantias fundamentais do acusado.

4.

O contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal foram devidamente observados no PAD, tendo o servidor sido regularmente citado, apresentado defesa prévia e final, comparecido a depoimento pessoal e se manifestado sobre as provas produzidas.

5.

Eventuais nulidades processuais, para serem reconhecidas, exigem a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
, o que não se verificou nos autos.

6.

A alegação de suspeição de membro da comissão processante que anteriormente emitiu parecer sobre a situação funcional do servidor não configura, por si só, hipótese de impedimento ou suspeição, na ausência de previsão legal expressa e de prova robusta de juízo de valor prévio.

7.

A comissão processante possui função instrutória, cabendo à autoridade competente a aplicação da penalidade, razão pela qual não se configura nulidade por eventual atuação opinativa de membro da comissão em momento anterior.

8.

A infração disciplinar de abandono de cargo restou comprovada, com ausência superior a 30 dias sem justificativa aceita pela Administração, e os atestados médicos apresentados foram intempestivos e desacompanhados de inspeção médica oficial.

9.

Os atos administrativos detêm presunção de legitimidade e legalidade, e o apelante não comprovou vícios aptos a invalidar o PAD ou a penalidade imposta.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 7.502/90, 199,

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no MS n. 28.641/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 04.10.2022, DJe 24.11.2022;
STJ, EDcl no MS n. 11.493/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 09.05.2018, DJe 15.05.2018;
STJ, MS n. 21.312/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 14.09.2016, DJe 21.09.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº 0066790-18.2013.8.14.0301) interposta por MARCUS VINICIUS ALVES DO ROSARIO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, objetivando a anulação do ato de demissão por abandono de cargo e consequente reintegração ao serviço público.

A sentença possui a seguinte conclusão:

Restou claro que, desde o início do procedimento administrativo, o requerente teve plena consciência do que era acusado, sendo informado de toda a tramitação do PAD.

Observando as provas produzidas nos autos do PAD, restou comprovada a prática das irregularidades pelo autor, tendo o mesmo infringido os artigos pertinentes à legislação que rege a matéria, cuja penalidade, inevitavelmente, é a demissão.

Assim, correta a postura da Administração Pública em aplicar a pena de demissão ao autor.

Desta feita, a improcedência é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL,
e, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação alhures.

Em suas razões recursais, o apelante alega: a) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; b) parcialidade da comissão processante; c) ausência de ânimo de abandono (animus abandonandi); d) justificação das faltas por problemas de saúde.

O Município de Belém, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos, conheço do recurso e passo a examinar seu mérito.

Como cediço, o ato punitivo disciplinar é diretamente relacionado ao mérito administrativo. Desta forma, cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade do procedimento disciplinar que aplica a responsabilização funcional, ou seja, se foram (ou não) respeitados os direitos e garantias fundamentais do acusado e se houve proporcionalidade.

Neste prisma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, inexistindo violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em reanálise de mérito do julgamento administrativo, que é de natureza intrínseca da Administração, consoante se observa dos seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGRAVO INTERNO. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI JURIS. DOCUMENTO NOVO JÁ ANALISADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

5.
O STJ entende que tendo sido observados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em Processo Administrativo Disciplinar. No caso dos autos, não se verifica, em juízo de cognição sumária, violação ao devido processo legal. (...)

(STJ. AgInt no MS n. 28.641/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 4/10/2022, DJe de 24/11/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DA RECEITA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DOS TÓPICOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 142 DA LEI 8.112/90. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA CONTAGEM. PORTARIA INAUGURAL. PRESCINDIBILIDADE DA DESCRIÇÃO MINUCIOSA DA IMPUTAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DISPENSABILIDADE NO PROCEDIMENTO PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO. PRODUÇÃO DE PROVAS. VIA INADEQUADA AO REEXAME. INCURSÃO NO ART. 117, IX, DA LEI N. 8.112/90.DEMISSÃO. VINCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

6.
A ação mandamental não constitui via adequada para o reexame das provas produzidas em processo administrativo disciplinar,

tampouco à revisão do juízo de valor que a autoridade administrativa faz sobre elas, ressalvada a avaliação do grau de proporcionalidade da pena aplicada
(MS 13.771/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 02/06/2015).

7. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez incurso o servidor público no art. 117, IX, da Lei n. 8.112/90, não resta à autoridade competente para a aplicação da penalidade no âmbito administrativo qualquer juízo de discricionariedade a autorizar pena diversa da demissão.

8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ. EDcl no MS 11.493/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 15/05/2018).

No caso, que não ficou demonstrada a inobservância das formalidades legais previstas na Lei Municipal nº 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém).

Contrariamente ao alegado pelo apelante, restou comprovado que lhe foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, consoante se verifica dos seguintes atos:

a) Regular citação para apresentar defesa prévia; b) Prestação de depoimento pessoal na presença de advogada constituída; c) Apresentação de defesa escrita subscrita por advogada habilitada; d) Oportunidade de manifestação sobre as provas produzidas.

Aplica-se, na espécie, o princípio "pas de nullité sans grief", segundo o qual somente se declara a nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo à defesa do acusado. No caso em tela, não se vislumbra prejuízo, tendo o apelante exercido amplamente seu direito de defesa.

No que diz respeito à tese de imparcialidade, a participação de servidor que anteriormente emitiu parecer sobre a situação funcional do acusado não configura, por si só, causa de suspeição ou impedimento, inexistindo vedação legal expressa nesse sentido na Lei nº 7.502/90. Neste sentido, colaciona-se decisão do STJ:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL . PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART . 132, IV, DA LEI 8.112/1990. "OPERAÇÃO PARAÍSO FISCAL".
ALEGADO IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DA AUTORIDADE INSTAURADORA DA PERSECUÇÃO DISCIPLINAR EM RAZÃO DE TER COMUNICADO OS ILÍCITOS AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PARTICIPADO DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO NO BOJO DA AÇÃO PENAL
.
MERO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS DO CARGO DE CORREGEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR PRÉVIO E QUE TIVESSE POR CONDÃO INFLUENCIAR NA FORMAÇÃO DO JUÍZO DA COMISSÃO PROCESSANTE
E DA AUTORIDADE JULGADORA. SEGURANÇA DENEGADA.

(...) . "(...) Por outro lado, a suspeição, de natureza subjetiva e que gera uma presunção relativa de incapacidade, derivada de um fato não provado, mas estabelecido por presunção, confere ao suspeito a circunstância de tornar sua conduta parcial em determinada situação jurídica, deve ser alegada pelo interessado na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, de modo que a sua não arguição a tempo enseja a preclusão. 6 . In casu, sustenta o impetrante a existência de impedimento e suspeição da Autoridade instauradora do PAD ao argumento de que ela já possuiria juízo de valor formado antes mesmo de determinar a instauração do PAD, porquanto teria denunciado dos ilícitos e participado ativamente de Operação Policial deflagrada previamente à persecução disciplinar, além de ter prestado depoimento na condição de testemunha no bojo da ação penal intentada contra o impetrante.
Contudo, do exame das provas pré-constituídas acostadas aos autos não se verifica que a autoridade que determinou a instauração do PAD agiu investida de interesses pessoais. 7. A autoridade instauradora do PAD, Chefe do Escritório de Corregedoria da Receita Federal do Brasil na 8ª Região Fiscal, ao aprovar a proposta de instauração de PAD para apurar supostas irregularidades funcionais cometidas pelo impetrante no exercício das atribuições do cargo público anteriormente ocupado, objeto de denúncia formulada pelo então Delegado Adjunto da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco/SP em 25/10/2010, sob investigação no curso da "Operação Paraíso Fiscal", realizada pelo Departamento de Polícia Federal, e narrados em denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra servidores lotados na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco/SP (DRF/OSA), nos termos do documento acostado às fls . 51/55-e, o fez nos estritos limites de suas atribuições funcionais previstas no art. 143 da Lei 8.112/1990 e nos arts. 18 c/c 24, do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF 203/2012, sob pena de não o fazendo incorrer em ilícito penal (art . 320 do Código Penal). 8. O fato da Autoridade Instauradora do PAD ter encaminhado noticia criminis aos órgãos de segurança pública e ter participado de Operação Policial deflagrada pela Polícia Federal deu-se em razão de que a nova denúncia oferecida pelo então Delegado Adjunto da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco/SP, em 25/10/2010, guardava relação com informações já conhecidas e em análise por aquela unidade correcional, conferindo-se tratamento coordenado e conjunto às diversas denúncias existentes, além de tal agir tratar-se do cumprimento do dever contido no § 3º do art. 5º do Código de Processo Penal, segundo o qual "qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito" . 9. A participação como testemunha no bojo de outro PAD ou de demandas judiciais, por si só, não tem o condão de ensejar o reconhecimento do impedimento, hipótese em que deve-se analisar, a partir de provas robustas, o teor das declarações prestadas e se houve a emissão de juízo de valor prévio ou o prejulgamento acerca das irregularidades imputadas ao acusado.
(...) 13. Segurança denegada .

(STJ - MS: 21312 DF 2014/0255554-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/09/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2016)

A penalidade é aplicada pela autoridade competente, não pela comissão processante, que apenas elabora relatório conclusivo não vinculante.

Conforme apurado administrativamente, o apelante ausentou-se do serviço por período superior a 30 (trinta) dias consecutivos sem justificativa adequada, caracterizando a infração prevista no art. 199, §1º da Lei nº 7.502/90.

Embora o apelante alegue problemas de saúde, verificou-se que:

a) Os atestados médicos foram apresentados intempestivamente; b) Não houve submissão à inspeção médica oficial; c) O período de ausência de 11/10/2010 a 25/11/2010 não foi devidamente justificado.

Os atos administrativos detêm de presunção de legitimidade e legalidade, cabendo a quem os impugna o ônus de demonstrar sua invalidade. No presente caso, o apelante não logrou êxito em comprovar qualquer vício que pudesse macular o processo disciplinar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025